Tribunal: STJ
Processo: 2231938-58.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874381 - SP (2025/0075195-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUCIANA DUTRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
EMBARGADO
: CELSO HARUO IWASAKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 80d68125-7b72-4f64-a9d7-30425892ef54

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874381 - SP (2025/0075195-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUCIANA DUTRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
EMBARGADO
: CELSO HARUO IWASAKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA DUTRA DE
OLIVEIRA ao acórdão (e-STJ fls. 122/126) que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões, a embargante defende que "jamais pretendeu o reexame de
fatos e provas, mas sim a correta valoração jurídica das premissas fáticas já
(e-STJ fl. 133).
reconhecidas pela instância de origem"
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, o tribunal local consignou:

"(...)
E, na hipótese dos autos, embora a agravante sustente fazer jus à
concessão do benefício, a declaração de IR exercício 2023 informa a
percepção de rendimentos anuais na monta de R$ 64.208,26, não se
acomodando destarte, ao critério objetivo utilizado pela defensoria pública à
aferição da situação de hipossuficiência financeira que é o da renda familiar
não superior a três salários- mínimos, conforme consulta realizada junto ao
site da instituição1, observado, aqui, que o benefício se destina às pessoas
miseráveis, sob pena de desvirtuamento do benefício.
(...)
Documento eletrônico VDA50566226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 3395d332-9a46-469d-a2b1-3d542c0ff44c

Ademais, a autora é proprietária de três imóveis, sendo que um
deles se encontrava destinado à locação, conforme se infere do objeto da
demanda de origem, o que abala o asseverado quadro de hipossuficiência
financeira.
Cumpre observar, ao lado disso, que o valor das custas
processuais e taxas judiciárias não se mostra apto a desestabilizar o
patrimônio da agravante, restando acertado o indeferimento do benefício" (e-
STJ fls. 20/23).

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em , D Je ).10
/8/2021 16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA50566226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 3395d332-9a46-469d-a2b1-3d542c0ff44c

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 16
13/2/2023
/2/2023 - grifou-se).

Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não estão
demonstrados os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça
gratuita demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO
'IX 35' ANO-MODELO 2015/2016. PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA
NO ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO
DAS
EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS
DOS
CONSUMIDORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS
DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
EXARADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DA
DESVALORIZAÇÃO
DO
VEÍCULO.
AFIRMAÇÃO.
DANO
MORAL
INDIVIDUAL
E
COLETIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA
DE AUTOMÓVEIS SOB A DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO
SEM QUE O VEÍCULO SEJA FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO
MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para
a insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 1.588.036
/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24
/8/2020, DJe 31/8/2020).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível
a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. Não é omisso o acórdão que não aborda as questões de mérito trazidas
em recurso que nem sequer ultrapassa a barreira do conhecimento.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp
357.773/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 11/4/2014).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50566226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 3395d332-9a46-469d-a2b1-3d542c0ff44c

É o voto.
Documento eletrônico VDA50566226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 3395d332-9a46-469d-a2b1-3d542c0ff44c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.874.381 / SP
Número Registro: 2025/0075195-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197110820238260506 22319385820248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA DUTRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
AGRAVADO
: CELSO HARUO IWASAKI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANA DUTRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: YURI ALEXIEIVIG MENDES DE ALMEIDA - SP309524
EMBARGADO : CELSO HARUO IWASAKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA51385646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: 9242fbd4-657c-40b5-a601-c05f27f0e78c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: 9242fbd4-657c-40b5-a601-c05f27f0e78c